Tribunal: TJDFT
Processo: 0702102-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702102-84.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL N. 2.424/99. CONSTRUÇÃO, FUNCIONAMENTO, UTILIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CEMITÉRIOS. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. NÃO VERIFICADO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. INICIATIVA CONJUNTA DO PODER EXECUTIVO E PARLAMENTARES. 1. A usurpação da prerrogativa de iniciar o processo legislativo qualifica-se como ato destituído de qualquer eficácia jurídica, contaminando, por efeito de repercussão causal prospectiva, a própria validade constitucional da norma que dele resulte. Precedente. 2. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que promovam alterações na estrutura e no funcionamento da Administração do Distrito Federal, bem como disponham sobre a concessão de bens públicos imóveis e sobre a ocupação do solo. Inteligência art. 71, §1o, IV, VI e VII da Lei Orgânica do Distrito Federal. 3. A Lei Distrital no 2.424/99, que dispõe sobre a construção, o funcionamento, a utilização, a administração e a fiscalização dos cemitérios e a execução dos serviços funerários no Distrito Federal é de iniciativa do Governador do Distrito Federal e, também, de vários Deputados (conforme ficha técnica e publicação no Diário Oficial). Observadas as diretrizes referentes ao postulado da iniciativa reservada, inexiste o alegado vício formal subjetivo a macular a lei impugnada. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida e julgada improcedente. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral do tema em debate, alega ter o acórdão recorrido afrontado os artigos 2o, e 61, §1o, ambos da Constituição da República, argumentando que a Lei Distrital 2.424/1999, de iniciativa de deputados distritais, padece de inconstitucionalidade formal. Acentua que a referida LD, ao tratar da administração de imóveis públicos (construção, administração e fiscalização de cemitérios, além da execução de serviços funerários no Distrito Federal), cuidou de temas da competência privativa do Chefe do Poder Executivo local. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 2o, e 61, §1o, ambos da CF, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral do tema em debate. Isso porque os referidos preceitos constitucionais somente foram cogitados em sede de embargos de declaração, e, claramente, não foram objeto de prequestionamento pelo colegiado. Assim, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência do veto contido no verbete sumular 282 do STF, consoante o decidido no ARE 1292388 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJ-e de 13/4/2021). Caso seja possível superar a aludida barreira, ainda assim o apelo extremo não mereceria transitar, pois as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Senão vejamos. O Colendo Conselho Especial deste TJDFT destacou que a Lei Distrital 2.424/1999 “é de iniciativa do Governador do Distrito Federal e, também, de vários Deputados (conforme ficha técnica e publicação no Diário Oficial). Observadas as diretrizes referentes ao postulado da iniciativa reservada, inexiste o alegado vício formal subjetivo a macular a lei impugnada”. Já o recorrente se limita a afirmar que a LD, de iniciativa de deputados distritais, cuidou de temas da competência privativa do Chefe do Poder Executivo local. Em circunstâncias semelhantes, a Suprema Corte autoriza a imposição do veto ditado pelo seu verbete sumular 284 (RE 1173253 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJ-e de 22/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015